Tribunal: TJDFT
Processo: 0735656-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735656-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MIKAELA DA PENHA SPINELLI, MARIA CLEIDIANE DE SOUSA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEOVANI ALVES DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível de Planaltina, proferida em ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de MIKAELA DA PENHA SPINELLI e MARIA CLEIDIANE DE SOUSA MIRANDA O juízo determinou a expedição de carta precatória para citação da primeira ré, bem como a intimação do autor para promover a distribuição da carta ao juízo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em suas razões (ID 40551759), o agravante sustenta que: 1) a distribuição da carta precatória não é obrigação, mas faculdade atribuída ao autor; 2) nos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, os atos de expedição e distribuição das cartas precatórias são de incumbência dos serventuários da Justiça; 3) o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento de que a distribuição de cartas precatórias nos feitos de atuação da Defensoria Pública deve ser realizada diretamente pelo juízo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar, à Secretaria da Vara Cível de Planaltina, a expedição e a distribuição da carta precatória no endereço da primeira ré. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, de relatoria do conselheiro Marcio Freitas, no qual recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública. A medida visa eliminar obstáculo ao efetivo acesso à justiça à população carente. A carta precatória é um ato derivado do poder jurisdicional e do sistema de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. Portanto, deve ser realizado pelos servidores da justiça por ordem do juiz que preside a causa. Destaque-se importante trecho do julgado: “A convergência de entendimento do parecer ofertado pela Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários e dos julgados do Plenário do CNJ pela impossibilidade de atribuir à Defensoria Pública o ônus de realizar a distribuição das cartas precatórias demonstra a necessidade de o Conselho Nacional de Justiça editar uma recomendação para atender os preceitos constitucionais de acesso à Justiça e efetiva prestação jurisdicional”. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça reconheceu que a distribuição da carta precatória é dever do juízo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA PELA SECRETARIA. PROCEDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA COMUNICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA À DEFENSORIA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos art. 263, 264 e 260, §1o, do CPC, compete ao Juízo a correta a formação da carta precatória, que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico, compete à secretaria do Juízo a transmissão da carta precatória, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, e devida certificação do ocorrido nos autos, consoante expressa disposição do art. 265, do CPC. 2. Tratando-se de carta precatória eletrônica, já remetida pela serventia do Juízo de origem, mas sem a devida certificação, a constatação de que não foi distribuída no Juízo deprecado enseja a renovação a diligência, com a devida certificação da comunicação exigida pelo art. 265, do CPC, e não a intimação da Defensoria Pública, para que ela própria promova a distribuição física da deprecata. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1193814, 07100069220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 24/8/2019) – grifou-se. Há perigo de dano, pois a demora na citação da ré configura risco ao resultado útil do processo. CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição e a distribuição da carta precatória para citação no endereço da primeira ré. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator